Tribunal: STF
Processo: ARE 1403390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 67, fl. 19):



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    1 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. O DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas, transportadas ou não, criado pela Lei n. 6.194/74, com originária previsão do valor a ser pago a título de indenização, conforme a gravidade. Sendo assim, por sua natureza jurídica e finalidade, latente o seu cunho de interesse social e coletivo, além de serem os segurados consumidores finais da prestação do serviço pela seguradora requerida, sendo cabível ação civil pública para discussão a respeito. 



    2 - A utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o valor da condenação ao pagamento do seguro DPVAT é admissível, não ocorrendo qualquer ofensa à Lei nº 6.205/75 e ao inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, uma vez que não serve como fator de correção de valores, adotado apenas como critério de fixação da verba indenizatória.



    3 - Restou demonstrado nos autos do Inquérito Civil e cópia de diversas sentenças que instruem a petição inicial, as seguradoras realizaram pagamentos a menor, inclusive nos casos de morte, em que caberia o pagamento da indenização no valor do teto, qual seja, quarenta salários-mínimos, agindo assim de modo ilícito, de modo que deve ressarcir os consumidores das diferenças pagas a menor, bem como, responder por dano moral à coletividade. 



    4 - O dano moral coletivo pressupõe um ilícito que enseje imediata repulsa social, para o que não se pode dispensar, in casu, a demonstração do nexo causal entre a conduta empresarial no cumprimento da norma e a lesão à coletividade. E, no caso dos autos, restou caracterizada a conduta ilícita referente ao cumprimento da Lei n. 6.194/74, conforme inquérito civil público carreado aos autos. 



    5 – É descabida a condenação em ação civil pública em honorários advocatícios, por não haver adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé, em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85. Assim, deve ser decotado da sentença recorrida a respectiva condenação em honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 70), foram rejeitados (Vol. 75).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CIGNA SEGURADORA S.A. alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença na parte que lhe condenou ao “pagamento da diferença entre 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época de cada sinistro e o que efetivamente foi pago aos interessados a título de seguro DPVAT nos casos de morte, sendo que nos demais casos (invalidez e assistência médica ou complementares), a apuração do valor correto deverá observar o respectivo teto (até 40 salários mínimos e até 08 salários mínimos) e as comprovações do grau das lesões, verificado através de prova técnica, consoante tabela da CNSP/SUSEP” (Vol. 79, fl. 7), violou o art. 7º, IV, da CF/1988.



    Aduz, em síntese, que o artigo 3º da Lei 6.194/1974, na redação anterior à MP 340/2006, que fixava o valor das indenizações do DPVAT em múltiplos de salário mínimo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido viola a jurisprudência consolidada desta CORTE que veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o debate é restrito ao âmbito infraconstitucional, incidindo, na hipótese, a Súmula 280 do STF (Vol. 85).



    No Agravo (Vol. 89), a parte contesta a incidência do referido óbice sumular, afirmando ofensa direta à Constituição, bem como à jurisprudência do STF.



    No julgamento do AREsp 1.958.726, interposto concomitantemente ao presente RE, o STJ deu provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, mantendo, todavia, a condenação da recorrente imposta pelo Tribunal local (Vol. 94).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à possibilidade de fixação de indenizações decorrentes da cobertura do seguro DPVAT, em caráter inicial, com base no valor do salário mínimo, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 67, fl. 13):



    “Consoante contou a sentença “Em suma, o pedido de condenação ao pagamento da quantia que não alcançou 40 (quarenta) salários mínimos só tem procedência nos casos de morte, pois nos demais (invalidez e assistência médica), deverão ser analisados os danos efetivamente sofridos para só então estabelecer-se o valor devido, cujo montante haverá de ser apurado em liquidação de sentença, observada a tabela do CNSP/SUSEP e o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. É na fase de liquidação, após a habilitação dos postulantes, que se auferirá o direito de cada um ao respectivo complemento indenizatório. 



    Noutro passo, a apelante discorda na fixação da indenização baseada em salário-mínimo, assim como índice de correção monetária, eis que vedada pela Lei n. 6.205/75. Cumpre esclarecer que, existe uma diferença entre vincular o salário-mínimo, para qualquer fim, como critério de cálculo do valor das indenizações do seguro DPVAT e utilizar o salário-mínimo como valor base inicial para o cálculo do valor, não como indexador para quaisquer fins. 



    Embora as Leis nºs. 6.205/75 e 6.423/77, respectivamente, estabeleceram a descaracterização do salário-mínimo como fator de correção monetária e criou a ORTN com base de atualização monetária, vedando a utilização do salário-mínimo para tal fim; todavia, no caso em tela, a utilização do salário-mínimo dá-se como parâmetro quantificador da indenização, e não como fator de correção monetária.



    [...]



    Com relação à condenação de indenização por dano moral, tal direito está previsto na CF, art. 5º, e art. 6º do CDC. A conduta ilícita da seguradora em efetivar o pagamento a menor a milhares de consumidores por mais 20 anos é sinônimo de lesividade à comunidade a favor do seu crescimento econômico, devendo pois responder pela sua conduta.



    O dano moral coletivo pressupõe um ilícito que enseje imediata repulsa social, para o que não se pode dispensar, in casu, a demonstração do nexo causal entre a conduta empresarial no cumprimento da norma e a lesão à coletividade. E, no caso dos autos, restou caracterizada a conduta ilícita referente ao cumprimento da Lei n. 6.194/74, conforme inquérito civil público carreado aos autos.



    [...]



    Ao teor do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença objurgada com relação somente aos honorários advocatícios, os quais não são devidos na ação em voga, devendo ser decotados”.



     



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.368.022-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74.



    3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 738.177-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/8/2012)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.378.748, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/9/2022; ARE 1.328.346, de minha relatoria, DJe de 2/7/2021; ARE 1.260.639, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; e RE 1.161.085, de minha relatoria, DJe de 28/9/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente